Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703552-02.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES SAULO COSTA SILVA SOUZA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LAURA MARIA COSTA SILVA SOUZA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE ULISSES SAULO COSTA SILVA SOUZA, representado por LAURA MARIA COSTA SILVA SOUZA contra a r. sentença exarada no ID 35792489, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, para constituir o título judicial no importe de R$ 7.395,78 (sete mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 35792493), o espólio apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que, segundo consta da certidão de óbito do primitivo réu, não foram deixados bens a inventariar, circunstância que evidencia a falta de recursos financeiros aptos a viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora o espólio apelante postule a concessão da gratuidade de justiça, o processo não se encontra instruído com a declaração de hipossuficiência financeira subscrita por sua representante em juízo. Ademais, ao advogado do espólio apelante não foi conferido o poder específico para declarar a hipossuficiência financeira, com a finalidade de viabilizar a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do espólio embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente declaração de hipossuficiência financeira subscrita por sua representante em juízo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 17:47:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora